Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719637-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSE ASSIS BRAIDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. MORA. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Prevalece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014). 2. Para o recebimento dos depósitos judiciais as instituições financeiras celebram convênios com os diversos tribunais do País, sendo usual que a remuneração respectiva siga a mesma sistemática aplicada à caderneta de poupança, com incidência de remuneração básica segundo a Taxa Referencial (TR) e remuneração adicional, que pode ser de 0,5% ao mês ou 70% da meta da taxa Selic, conforme determina o art. 12 da Lei no 8.177/91. 3. Descabida a cobrança de juros de mora e correção monetária do devedor após a realização do depósito judicial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que o depósito judicial objeto da lide é oriundo de ação em face do Banco do Brasil, perante a justiça estadual, e que o numerário pertinente está sob guarda do próprio banco recorrido. Aduz que não há relação com a Caixa Econômica Federal, razão pela qual a Lei 9.289/1996 não se aplicaria ao caso. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) (g.n.). Ressalto, por fim, que, quanto à aventada divergência pretoriana e ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009